Tribunal: TJES
Processo: 5002001-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS PINTO CORREIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. HABILITAÇÃO DE NOVA LINHA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DÉBITOS. POSTERIOR BLOQUEIO DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002001-41.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO: CARLOS PINTO CORREIA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. HABILITAÇÃO DE NOVA LINHA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DÉBITOS. POSTERIOR BLOQUEIO DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve defeito na prestação de serviços; regularidade da cobrança; impossibilidade de repetição de indébito; ausência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se o autor contratou nova linha, se o bloqueio foi indevido e o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A falha se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Entendo que

a indisponibilidade da telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor manter contatos profissionais e pessoais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não obstante, reconhecida a falha da prestação dos serviços pela ausência de regular cumprimento do contrato pela recorrente, incide a regra inserta no
art. 476 do CC, que estabelece:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

CARLOS PINTO CORREIA
ingressou com a presente ação em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ambos devidamente qualificados.

O autor alega, em síntese, que é titular de uma linha telefônica administrada pela requerida. Sustenta que a telefonia habilitou, em seu nome, uma nova linha sem sua autorização e que tal habilitação ensejou cobranças indevidas. Afirma ainda que, mesmo realizando reclamações e pagando os débitos, teve os seus serviços suspensos por quase uma semana.

Assim, requer tutela provisória para suspensão das cobranças e, no mérito, repetição do indébito, bem como reparação por dano moral.

Em contestação tempestiva a requerida dispõe, preliminarmente, falta de interesse de agir pela perda do objeto e impugnação à gratuidade de justiça. Nas razões de mérito, sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (id. 10257086) dispôs que:

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID nº 38043798.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 368,48 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados à parte requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID. 10257090), pugnando pela reforma da sentença, pois entende que não houve defeito na prestação de serviços, mas sim, regularidade da cobrança. Aduz a impossibilidade de repetição de indébito e ausência de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida e o dever de indenizar.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A parte autora informou número de protocolos, sobretudo não contestados especificamente pela ré. Além disso, vejo que a parte tentou de todas as formas resolver a questão administrativamente, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando à atenção para os seguintes trechos da sentença
:

Pois bem, para que a presente ação fosse julgada improcedente, deveria a requerida comprovar de forma eficaz que houve a contratação da linha impugnada pelo autor. Contudo, verifico que a requerida juntou um contrato digital referente a linha (28) 99909-3464 (ID 39401074), que se deu através de um aceite de voz, e não juntou áudio do aceite.

Logo, tenho que a requerida não foi capaz de comprovar a legalidade da habilitação, razão pela qual, considero configurada a falha na prestação de serviço, pelo que a requerida deve reparar os danos causados.

Quanto à reparação material, observo que o autor narra na inicial que o valor correto da conta seria de R$ 57,88 mas nos meses de nov/2023, dez/2023 e jan/2024 foi cobrado R$ 150,00. Contudo, o autor apenas apresenta dois comprovantes de pagamentos no valor de R$ 150,00 cada (ID 37930638 e 37930639).

A falha se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Entendo que

a indisponibilidade da telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor manter contatos profissionais e pessoais.

Ademais, em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, tenho que restou configurado e que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$4.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Portanto, não há que se falar em minoração ou majoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

Não obstante, reconhecida a falha da prestação dos serviços pela ausência de regular cumprimento do contrato pela recorrente, incide a regra inserta no
art. 476 do CC, que estabelece:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela AUTORA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)